Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de parte dos valores bloqueados, bem como a suspensão de pesquisas na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora é nula por violação ao princípio do contraditório; (ii) se os valores bloqueados em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica se destinam a pagamento de funcionários terceirizados; e, (iii) em caso positivo, se tais verbas são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que acolhe impugnação à penhora, ainda que parcialmente, sem ouvir a parte exequente, viola os princípios do contraditório e da proibição da decisão surpresa (Acórdão 1829419, 0737124-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.).
4. A ausência de manifestação da exequente sobre documentos novos apresentados pelas executadas configura cerceamento de defesa.
5. Deve ser conferido prazo para que a exequente apresente manifestação antes de proferida nova decisão sobre a impugnação à penhora, conforme os arts. 9o e 10 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.